Tribunal: TJMT
Processo: 1034698-60.2022.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1034698-60.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO WESLLEY GOMA - CPF: 045.010.611-03 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - CPF: 421.913.418-29 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1246/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por incidência do Tema no 1.246 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há
distinguish
entre o caso concreto e o Tema 1246/STJ, que veda a rediscussão em recurso especial das conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento do requisito legal da incapacidade do segurado para benefícios por incapacidade.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1246/STJ estabelece que
"é inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade, do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa"
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Incide o Tema 1246/STJ quando o recurso especial pretende rediscutir a conclusão do acórdão recorrido quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa para fins de concessão de auxílio-acidente. 2. A conclusão pericial de que a lesão consolidada não interfere na capacidade laborativa do segurado, ainda que mínima, impede a concessão do auxílio-acidente, não havendo violação ao art. 86 da Lei no 8.213/91."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei no 8.213/91, art. 86; Decreto no 3.048/99, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.082.395/SP e REsp 2.098.629/SP (Tema 1.246 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1034698-60.2022.8.11.0002

AGRAVANTES:
BRUNO WESLLEY GOMA

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BRUNO WESLLEY GOMA
contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.246 do STJ.

A agravante alega, em síntese, que “
o V. Acórdão não está em harmonia com o Tema no 416 do STJ, o qual determina que a concessão de auxílio
[1]
acidente independe do grau da incapacidade, sendo de rigor o deferimento, ainda que mínima a redução da capacidade laborativa, de modo que é cabível o recurso especial interposto
”; que “
a, a decisão proferida, em verdade, contraria o tema 416 do STJ, uma vez que há, SIM, existência de redução da capacidade laboral do agravante, ainda que mínima, conforme fora amplamente debatido e comprovado nos autos, de maneira documental e pericial
” e que
“o Agravante faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente uma vez que apresenta redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, em razão da readaptação para continuar exercendo a função habitual e, por consequência, empregando maior esforço na execução de suas tarefas
.”

Recurso tempestivo.

Sem contrarrazões (id. 325496359).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O T O

VOTO

DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
GISLAINE RODRIGUES TORRES
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.246 do STJ.

Em que pesem os fundamentos apresentados pela agravante, na decisão ora agravada ficou registrada a substancial distinção (
distinguishing)
entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada no Tema no 416, bem como, a incidência da sistemática de precedentes qualificados, diante da existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 2.082.395/SP e REsp n. 2.098.629/SP.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRUNO WESLLEY GOMA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido no id. 288505874.

O Recorrente alega violação ao artigo 86 da Lei no 8.213/91.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consta do id. 304765353.

É o relatório. Decido.

Da sistemática de recursos repetitivos. Tema no 416 do STJ. Distinguishing.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente negativa de vigência do art. 86 da Lei no 8.213/91, argumentando que “o contexto probatório carreado aos autos atesta igualmente o quadro de consolidação da lesão suportada pelo agravante no acidente do trabalho e a redução da sua capacidade para o exercício de atividade laborativa habitualmente desempenhada, o que viabiliza a concessão do auxílio-acidente desde o dia seguinte a cessação do auxílio-doença que lhe deu origem”.

A princípio, a questão vertida na exegese recursal está correlacionada à sistemática de recursos repetitivos no
Tema no 416,
a aparentemente atrair

sua afetação ao presente caso, dada a seguinte tese firmada: “Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Contudo, evidencia-se substancial distinção (distinguishing) entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada no mencionado precedente.

Observa-se, pois, que, no caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há incapacidade laborativa, nem redução de capacidade laborativa do recorrente:

O laudo pericial judicial (id. 204093267), elaborado por profissional habilitado e imparcial, concluiu, de forma clara e fundamentada, que, apesar da existência de sequela anatômica consolidada, não há qualquer comprometimento funcional capaz de acarretar redução da capacidade laborativa habitual do autor. O perito afirmou, de modo categórico, que não há redução permanente da capacidade de trabalho do agravante (...)

Nos termos do art. 86 da Lei n.o 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões, apresente redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do Tema 416, admite que essa redução possa ser mínima, desde que efetivamente comprovada.

Contudo, a mera existência de sequela anatômica, dissociada de limitação funcional, não justifica a concessão do benefício.

(...)

Diante da inexistência de redução da capacidade laborativa, requisito indispensável à concessão do benefício, impõe-se a manutenção da decisão que julgou improcedente o pedido, por ausência de um dos pressupostos legais exigidos.

Denota-se, portanto, que há nos autos fundamentação idônea a distinguir o caso, não sendo hipótese de afetação do
Tema no 416,
razão pela qual deixo de aplicar a lógica do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1246 do STJ.

Todavia, ainda se verifica a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp n. 2.082.395/SP e REsp n. 2.098.629/SP, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.246, firmou a seguinte tese: ‘É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
nego seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.246.
”

Nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.246/STJ
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025